Tribunal: TJSP
Processo: 1007936-98.2020.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Não ocorrência. Intuito de rediscussão da causa. Julgador que não possui o dever de enfrentar os argumentos que não são capazes de infirmar a sua conclusão. Interpretação do art. 489 do Código de Processo Civil. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
EMBARGOS REJEITADOS.